Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-29
Data de publicação: 2013-08-29

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE TRECHOS DE DEBATES. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 133 DO RISTF. CONDENAÇÕES CLARAMENTE FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO. AUSÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO EMBARGANTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA PENA ESTABELECIDA PELA LEI 10.763/2003 AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE E CONTRADIÇÃO ENTRE AS DOSIMETRIAS DAS PENAS DE MULTA E DAS PENAS DE PRISÃO. NÃO CONFIGURADAS. VALOR DO DIA MULTA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Os embargos de declaração são julgados pelo relator do acórdão, nos termos do artigo 337, 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Pedido de redistribuição a novo Relator. Improcedência manifesta.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício em decorrência da sua aplicação. Acórdão inteiramente fundamentado, sem qualquer prejuízo para os fins do princípio e dever constitucional de fundamentação das decisões jurisdicionais. Precedentes.



    Não houve dupla valoração do mesmo fato, para fins de elevação das penas aplicadas ao embargante pela prática dos delitos de formação de quadrilha e de corrupção ativa. Na primeira fase das respectivas dosimetrias, dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observou-se que a culpabilidade do réu José Dirceu era negativa, no que diz respeito à prática dos delitos, o que conduziu à conclusão de maior reprovabilidade de sua conduta, relativamente ao mínimo legal. Assim, a culpabilidade foi fundamentadamente considerada negativa por esta Corte, na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, considerou-se aplicável a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, que diz respeito à direção da atividade dos demais agentes. Não houve repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena base.



    Ausente omissão, contradição ou obscuridade na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A dosimetria de cada uma das penas, por este Plenário, foi realizada com extrema profundidade, com descrição de todas as circunstâncias judiciais, com explicitação tanto das circunstâncias consideradas negativas quanto daquelas que não foram valoradas negativamente. A fixação da pena-base foi um reflexo da compreensão global da Corte sobre todas as circunstâncias que caracterizaram o comportamento criminoso do embargante, tendo por fim dar cumprimento aos fins visados pela condenação criminal.



    Não houve qualquer contradição no acórdão, relativamente à fundamentação que conduziu à aplicação da regra do concurso material entre os crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Ausente unidade de ação ou de desígnios, para fins de consumar a prática desses crimes. Delitos praticados de modo autônomo. A formação de quadrilha foi praticada com o fim de manter em funcionamento uma organização dedicada à prática de crimes. Os crimes de corrupção ativa foram praticados apenas por uma parte dos réus organizados em quadrilha, dentre os quais o embargante. Contradição claramente inexistente.



    Há clareza no acórdão quanto às razões da aplicabilidade da Lei 10.763/2003 aos crimes de corrupção ativa praticados pelo embargante. A data do falecimento do então Deputado Federal José Carlos Martinez não teve qualquer relação com a determinação da data de consumação de delitos narrados nestes autos. As datas dos fatos estão claramente indicadas no acórdão, sem qualquer margem para dúvida. Ausente a alegada contradição.



    Não houve qualquer contradição ou desproporcionalidade na fixação da pena de multa. Não há possibilidade de adoção de critério puramente matemático para comparação entre a pena de multa e a pena de prisão, pois são penalidades de naturezas claramente diversas. Necessidade de obediência aos fins da pena, previstos no art. 59 do Código Penal, em especial o mandamento segundo o qual a pena aplicada deve ser “necessária e proporcional para reprovação e prevenção do crime”. 



    O acórdão é cristalino quanto à definição do valor do dia-multa, que levou em conta a situação econômica do embargante, cujos rendimentos são extremamente elevados, considerada a média da população brasileira.



    Embargos de declaração rejeitados.